Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PODERES DA ADVOGADA QUE SUBSCREVEU O DOCUMENTO EM NOME DA CREDORA. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO DE 39 DAS 81 PARCELAS AJUSTADAS NA CONFISSÃO DE DÍVIDA. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM. SURGIMENTO DE REFIS LANÇADO PELA ASSOCIAÇÃO EXEQUENTE, APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO VALOR DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE INICIATIVA DO DEVEDOR E PAGAMENTO DE VALORES PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A MULTAS E JUROS.
1. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC. Se o devedor assinou uma confissão de dívida, também subscrita por outras duas testemunhas, cuja validade da assinatura não foi questionada nos embargos à execução, isso é o quanto basta para reconhecer a validade do documento e a sua exequibilidade.
2. É irrelevante, portanto, para a exigibilidade do título, a discussão em torno dos poderes da advogada que subscreveu o documento em nome do credor, notadamente se a associação credora, concordando com o seu teor, instaurou execução para a cobrança de débitos oriundos desse mesmo contrato e se conferiu procuração à mesma advogada subscritora para representá-lo no feito executivo.
3. Ofende a boa-fé objetiva, sob a ótica do venire contra factum proprium, a conduta de assinar documento reconhecendo o débito, pagar trinta e nove (39) prestações das oitenta e uma (81) prestações ajustadas e, depois de se tornar inadimplente, sustentar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
4. O lançamento de programa de refinanciamento de débitos condominiais, pela associação de moradores exequente, em nada influencia a execução extrajudicial já em curso, se o benefício do abatimento de valores referentes aos juros e às multas depende da iniciativa do recorrente, de negociação com o credor e do pagamento de valores e não existe nos autos qualquer informação de que o devedor, durante o prazo de validade do programa, tenha procurado a credora para pleitear o refinanciamento e oferecido quaisquer valores para pagamento, ainda que parcial, do débito principal.
5. Apelo não provido.